Tribunal: TJMT
Processo: 1047160-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047160-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARINA PAULA SIGNOR - CPF: 020.841.851-22 (RECORRIDO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), CLARO COBRANCAS TELEFONINCAS LTDA - CNPJ: 42.077.621/0001-13 (RECORRENTE), CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA - CNPJ: 03.935.020/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (RECORRENTE), NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 238.165.387-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM TEMA – ARTIGO 1.042 DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto em face da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

Entretanto, denota-se o seu total descabimento, pois o recurso cabível em face da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, do CPC é o agravo interno. Veja-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021
.

Via de consequência, também por este motivo, não há se falar em cabimento de agravo em recurso extraordinário, pois se trata de exceção ao previsto no art. 1.042 do CPC:
“Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário
ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”

Ante o exposto
, CONHEÇO do presente Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO pelo fato de ser incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral
(TEMA no 777 –
RE 842846 -
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
)
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

Presidente da Segunda Turma Recursal

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024